Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTA VINCULADA AO PASEP. INOCORRÊNCIA DE TERMO INICIAL POSTERIOR AO SAQUE. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral ao ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante alegava que somente teve ciência do fato lesivo após o fornecimento de extratos bancários pelo apelado, em 20/05/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Discute-se o termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, aplicável à pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de supostos saques indevidos em conta vinculada ao PASEP. A controvérsia gira em torno da data em que se considera consumada a ciência do titular acerca da lesão patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.150), estabelece que o prazo prescricional tem início na data em que o titular comprova ciência dos desfalques. No entanto, no caso concreto, o Tribunal entendeu que a alegação de ciência tardia (2024) não se sustenta frente aos princípios da razoabilidade e da boa-fé, considerando que o saque na conta PASEP ocorreu em 19/01/2010. Adotar a consulta a extrato como marco inicial comprometeria a segurança jurídica. Como a ação foi ajuizada apenas em 06/12/2024, ficou configurada a prescrição da pretensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Nega-se provimento ao recurso de apelação. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição com base no art. 205 do Código Civil.